Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-34.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000563-34.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO ODAILDO FARIAS - CPF: 759.026.803-87 (RECORRENTE), MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (RECORRIDO), DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - CPF: 504.029.510-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA
.
RESTITUIÇÃO REALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“ISSO POSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, homologando o reconhecimento do pedido quanto à resolução do contrato e à devolução da quantia paga (ID. 161164372), extinguindo o processo nos termos do art. 487, III, ‘a”, do CPC/2015 e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão contratual, bem como danos morais e materiais.

O Recorrido apresentou contestação alegando que a desistência foi atendida e o valor pago foi devolvido, não tendo realizado nenhuma cobrança após a desistência do autor.

A parte recorrente alega ter direito à indenização por danos morais.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente realizou a contratação de um serviço, tendo desistido o mesmo posteriormente, bem como, que houve o reembolso do valor despendido, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter desistido do consórcio contrato, sem a comprovação do alegado golpe, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025